Tribunal: TJBA
Processo: 8001666-08.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001666-08.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ASSOCIACAO INDIGENA ATIKUM NOVA ALIANCA DE RODELAS - BA

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE INDÍGENA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO “HORÁRIO RESERVADO” DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. TARIFA VERDE. COBRANÇA INDEVIDA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Associação Indígena Atikum Nova Aliança de Rodelas – BA, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com vistas ao reconhecimento da cobrança indevida de energia elétrica e à aplicação de descontos tarifários retroativos relativos ao “horário reservado” do Programa Luz para Todos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a concessionária e a associação indígena; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço consistente na omissão da concessionária em aplicar os descontos tarifários relativos ao “horário reservado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a COELBA e a associação indígena se enquadra na definição legal de relação de consumo, sendo a autora destinatária final do serviço, utilizado para fins institucionais e de apoio à atividade agrícola, o que atrai a incidência do CDC.

A concessionária de energia elétrica incorre em falha na prestação do serviço ao não configurar adequadamente o medidor para aplicação da tarifa diferenciada prevista no Programa Luz para Todos, gerando cobrança indevida e enriquecimento sem causa.

A configuração inadequada do medidor impede o usufruto do benefício do “horário reservado”, destinado a promover modicidade tarifária e apoio ao setor agrícola, o que prejudica a sustentabilidade da comunidade indígena beneficiária.

A ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais, considerando que os efeitos da falha contratual não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento.

Diante da sucumbência recíproca, mantém-se a distribuição proporcional das custas e dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A associação indígena que utiliza energia elétrica como insumo institucional e de apoio à agricultura enquadra-se como consumidora final, nos termos do art. 2º do CDC.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente quando deixa de aplicar tarifa diferenciada legalmente prevista.

A cobrança indevida decorrente de erro na configuração do medidor impõe a restituição dos valores pagos, ainda que de forma simples.
A falha contratual sem repercussão anormal ou lesão à dignidade não enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001666-08.2023.8.05.0056
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ATIKUM NOVA ALIANÇA DE RODELAS – BA.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, , data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)